Tribunal: TJMT
Processo: 1009199-80.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009199-80.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE DA GUIA DA SILVA MIRANDA - CPF: 040.119.053-64 (ADVOGADO), LUIS MARCIO BASTOS OKADA - CPF: 869.726.771-49 (AGRAVANTE), FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA - CNPJ: 03.470.727/0004-73 (AGRAVADO), JN VEICULOS LTDA - CNPJ: 29.634.365/0001-50 (AGRAVADO), REINALDO AMERICO ORTIGARA - CPF: 717.564.341-15 (ADVOGADO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – VEÍCULO ZERO-QUILOMETRO – REPARO NEGADO - FORNECIMENTO DE CARRO RESERVA -
REQUISITOS LEGAIS DEMONSTRADOS – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – RECURSO PROVIDO.

Defere-se tutela de urgência para fornecimento de veículo reserva quando demonstrados os requisitos legais e ausente qualquer evidência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1009199-80.2022.8.11.0000 de decisão da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Ação de Reparação por Danos Materiais e Morais, indeferiu a tutela de urgência em que o agravante pleiteava o fornecimento de veículo reserva até o deslinde do feito.

Alega que adquiriu um FORD – TERRITORY TIT.1.5 GTDI AT - ANO 2021, zero quilometro, em agosto de 2021, com garantia de cinco anos.

Diz que em menos de um mês de uso, o veículo apresentou falhas de funcionamento -
ao frear o carro aumenta a aceleração aliado a um aumento de rotação, ao invés de reduzir, bem como barulho no teto solar
.

Afirma que, pelo aplicativo de assistência remota
foram detectadas inúmeras vezes a falha no sistema de partida de rampa, mesmo possuindo câmbio automático, ao longo do mês em outubro de 2021, dois meses após aquisição do veículo
.

Relata que, em um episódio, o automóvel perdeu força e desceu sozinho uma rampa ocasionando pequena colisão danificando-o.

Informa que após treze dias na oficina da agravada,
obteve a absurda reposta de que a falta de força no motor é característica do veículo
, e não houve resolução do problema apresentado.

Pede a concessão da tutela de urgência para fornecimento de veículo reserva compatível com o que é objeto dos autos, sob pena de multa em caso de descumprimento.

Antecipação da tutela recursal indeferida no Id n. 129483670.

Contraminutas nos Ids n. 131081660 e 132422173.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravante se insurge contra o
decisum
que indeferiu a tutela de urgência em que pleiteava o fornecimento de veículo reserva até o deslinde do feito, proferido nos seguintes termos:

(...)

As ordens de serviços acostados no ID 81202354, demonstram as queixas do autor, havendo uma resposta na segunda OS, onde consta que o vício relatado é característico do veículo. Todavia, não ficou claro, dentre os problemas relatados, qual é característico do automóvel.

Além das ordens de serviço e ata notarial, não há nenhum outro documento ou prova apresentado pelo autor que demonstre os vícios alegados ou que o veículo não esteja em condições de funcionamento.

A par disso, reputo necessário a formação do contraditório para melhor compreensão dos fatos, até porque não visualizei, nesta quadra processual, o prejuízo da demora.
(Id 128115241 - Pág. 3).

O art. 300 do CPC enuncia que “
a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
.

Luiz Guilherme Marinoni ensina que a “
probabilidade lógica que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem de se convencer de que o direito é provável para conceder a tutela provisória”.
E acrescenta que “
há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito”.
(
in
Novo Código de Processo Civil comentado. São Paulo: Editora Revista dos tribunais, 2015).

O veículo estava dentro da garantia de cinco anos, e nesse período apresentou diversos vícios, ainda que alguns tenham sido sanados, a resposta em relação ao último, de a falta de força ser característica desse veículo e por esse motivo não ter sido reparado, não condiz com um carro modelo SUV, 1.5.

Quanto ao fato de o automóvel estar em poder do agravante, isso só ocorre porque foi-lhe devolvido sem conserto e, com defeitos que apresenta, há risco de acidente caso o consumidor permaneça utilizando-o.

Desse modo, presentes os requisitos do art. 300 do CPC, impõe-se a concessão da tutela de urgência a fim de determinar que as requeridas providenciem um carro reserva.

Nesse sentido, desta Câmara:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C CAUTELAR DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO E DANOS MORAIS – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – NOTIFICAÇÃO PARA SUSTAÇÃO/SUSPENSÃO DO PROTESTO - REQUISITOS NECESSÁRIOS PRESENTES – ART. 300 DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO.

Demonstrados os requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC/2015 mantém-se a tutela de urgência concedida.”
(AI 1007872-03.2022.8.11.0000, julg. 15/06/2022, DJe 21/06/2022).

Registra-se, contudo, que a tutela concedida não é irreversível e pode ser alterada no decorrer da instrução processual.

Pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso para conceder a tutela de urgência a fim de que as agravadas forneçam ao autor, em 15 dias, um caro reserva semelhante ao que é objeto do feito, sob pena de multa diária de R$ 500,00.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022